Tribunal: TJSP
Processo: 1024851-67.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Saúde
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Pessoa hipossuficiente e portadora de "Síndrome de apnéia obstrutiva do sono (SAOS)" (CID G 47.3) - Insumo prescrito por médico (aparelho CPAP) - Obrigação do Estado e do Município - Legitimidade ativa do Ministério Público - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de insumo - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípios da isonomia, da tripartição de

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Pessoa hipossuficiente e portadora de "Síndrome de apnéia obstrutiva do sono (SAOS)" (CID G 47.3) - Insumo prescrito por médico (aparelho CPAP) - Obrigação do Estado e do Município - Legitimidade ativa do Ministério Público - Direito fundamental ao fornecimento gratuito de insumo - Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração não violados - Limitação orçamentária e teoria da reserva do possível - Teses afastadas – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO, com observação.

1. Os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral (art. 6o da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, prontamente, insumo necessitado, em favor de pessoa hipossuficiente, sob responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF).
2. Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.
3. O Ministério Público tem legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública destinada à tutela individual de direito fundamental indisponível (arts. 127 c.c. 129, III, ambos da CF), em favor de pessoa hipossuficiente, e essa legitimidade de raiz constitucional, para idoso, ainda conta com amparo legal (arts. 15, 74 e 79 do Estatuto do Idoso).